Tribunal: TCU
Processo: 014.007/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa proferida em tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde  SUS no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 9/2/2015 a 20/10/2017, pelo estabelecimento comercial Farmácia Catalão Ltda. (nome fantasia Drogarias Arco-Íris).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1919/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer do presente recurso de reconsideração, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente.